Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701022-59.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: STILUS COMERCIO DE TECIDOS E UNIFORMES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo (ID 13130570). Decido. O efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento adotado na decisão. Ademais, para que se opere este efeito, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do §4o do art. 1.042 do CPC. Não obstante, entendo que deve permanecer incólume a decisão agravada, de modo que a mantenho, pelos seus próprios fundamentos. Vale lembrar que, em razão da ausência de previsão legal de efeito suspensivo (ope legis) para o vertente recurso, e que a parte agravante não requereu sua concessão (ope judicis), a sentença proferida nos autos tem o condão de gerar todos seus efeitos. Por corolário, a parte vencedora pode dar início ao cumprimento provisório da sentença, nos termos dos arts. 520 do CPC. Frisa-se que a caução requisitada no inciso IV do Art. 520 do CPC fica dispensada enquanto pender o presente recurso (art. 521, III do CPC). À vista do exposto, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF